Tribunal: TJMT
Processo: 1011060-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011060-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVANTE), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (AGRAVADO), GRIZIELLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.245.491-25 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA DAS CHAVES E POSSE DO BEM – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que a construtora forneça aos consumidores a certidão negativa de débito condominiais e que entregue as chaves e a posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado pelas partes, até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por C. A. T. – Construtora e Incorporadora Ltda. – ME em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que lhe move Bernardo Rocha Duarte Veras e outra, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré forneça aos autores a certidão negativa de débito condominiais e que entregue as chaves e a posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta que há um débito de valor elevado decorrente do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, que constitui aproximadamente 70% (setenta por cento) do valor do bem. Segue sustentando, que a r. decisão possui traços de irreversibilidade, tendo em vista que os agravados serão imitidos na posse do imóvel sem que haja a conclusão do financiamento bancário para quitação do saldo devedor. Firme no seu propósito, alega que a certidão negativa de débito condominiais já foi entregue aos autores em 16.06.2021, demonstrando a sua boa-fé e que jamais colocou qualquer dificuldade para a entrega do referido documento. Alega ainda, que está desobrigada por lei a realizar a vistoria e entregar as chaves do imóvel, ante a inadimplência financeira. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 92651975).

As informações foram prestadas (id. 93650955), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 96740960).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Bernardo Rocha Duarte Veras e outra ajuizaram
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor da C. A. T. – Construtora e Incorporadora Ltda. – ME
, aduzindo que, em 29.10.2011, as partes firmaram compromisso particular de compra e venda de imóvel urbano residencial, referente a casa 32, lote 32, do Condomínio Vistas Residence, na cidade de Cuiabá/MT, pelo montante de R$ 499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais), tendo pago como sinal R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e um veículo de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), totalizando R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) e o restante, de R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais), através de saldo de FGTS e financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, do qual já estão pagando as parcelas, contudo, a instituição financeira exige o registro do contrato para efetuar o pagamento, assim como a empresa ré para entregar as chaves.

Aduzem ainda, que a empesa ré não expediu a certidão negativa de débito condominial, uma vez que possui dívida com o Condomínio Vistas Residence, impossibilitando o registro do contrato e, via de consequência, da entrega das chaves do imóvel, motivo pelo qual manejaram a presente demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência,

que a construtora lhes entregue a posse do imóvel adquirido, sob pena de multa diária.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a empresa ré forneça aos autores a certidão negativa de débito condominiais e que entregue as chaves e a posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 91824967).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que há um débito de valor elevado decorrente do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, que constitui aproximadamente 70% (setenta por cento) do valor do bem.

Segue sustentando, que a r. decisão possui traços de irreversibilidade, tendo em vista que os agravados serão imitidos na posse do imóvel sem que haja a conclusão do financiamento bancário para quitação do saldo devedor.

Firme no seu propósito, alega que a certidão negativa de débito condominiais já foi entregue aos autores em 16.06.2021, demonstrando a sua boa-fé e que jamais colocou qualquer dificuldade para a entrega do referido documento.

Alega ainda, que está desobrigada por lei a realizar a vistoria e entregar as chaves do imóvel, ante a inadimplência financeira. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito dos agravados está alicerçada no fato de que comprovaram o pagamento do sinal de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e da entrega do veículo no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), totalizando uma entrada de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), nos termos do quanto pactuado na avença firmada entre as partes, conforme demonstram os documentos de id. 51210934 e id. 51210935 – autos de origem.

Não obstante, ainda que a agravante defenda que os agravados estão inadimplentes, verifico que os mesmos trouxeram à baila o contrato de financiamento firmado junto à Caixa Econômica Federal, reforçando a probabilidade do direito alegado e demonstrando também, ao menos em sede de cognição sumária, que a culpa pela não liberação do financiamento é da própria construtora.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é dos agravados, tendo em vista que, consoante bem anotado pela MMa Juíza,
“De igual modo, resta demonstrado o perigo da demora, haja visto que o atraso na entrega do imóvel causa, além dos aborrecimentos, perda material e desconforto dos autores que aguardam a entrega do bem há mais de ano”
(id. 91824967).

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira se abstenha de proceder com o registro de alienação fiduciária originária do contrato em questão e, caso tenha sido efetivado, que realize o levantamento do gravame, bem como se abstenha de ajuizar eventual ação de busca e apreensão em desfavor da parte autora, até o julgamento do mérito da demanda
.”
(RAI n. 1009705-90.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 08.09.2021 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, não se está transferindo a propriedade do imóvel para os autores, ora agravados, mas, apenas e tão somente, a sua posse.

Não obstante, caso negado o pleito dos autores, a empresa ré irá reaver a posse do bem, podendo, ainda, buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela d. magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021